Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725053-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA ABRANTES VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A decisão de id 73191470 manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para a agravante, bem como indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi intimada para recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e apresentou o comprovante que demonstra o cumprimento da determinação (id 73453999, 73487881 e 73487882). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator